Tribunal: STF
Processo: RE 91984
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISAO DO CONTRATO. IMPROCEDENCIA COM
BASE, ESPECIALMENTE, NO CONTRATO E DEMAIS PROVAS. AÇÃO RESCISÓRIA
FUNDADA, EXCLUSIVAMENTE, NO ART. 485, V, DO C.P.C. IMPROCEDENCIA
PORQUE NÃO RESULTARAM COMPROVADOS OS PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTOU.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES AS
PREMISSAS RECURSAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279, 282, 356 E 369.